Tribunal: TJSP
Processo: 2199260-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e corrupção de menor (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90). Impetração visando à cassação da sentença e atos de instrução, sob a alegação de invalidade da tentativa de intimação do paciente. Não conhecimento. Remédio constitucional que não pode servir de sucedâneo recursal. Hipótese em que interposto recurso de apelação

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e corrupção de menor (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90). Impetração visando à cassação da sentença e atos de instrução, sob a alegação de invalidade da tentativa de intimação do paciente. Não conhecimento. Remédio constitucional que não pode servir de sucedâneo recursal. Hipótese em que interposto recurso de apelação contra a sentença, a evidenciar que a alegação da nulidade em sede de habeas corpus caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade. Pleito de revogação da prisão preventiva decretada na sentença. Não acolhimento. Imposição da segregação cautelar suficientemente fundamentada. Paciente que descumpriu as medidas cautelares impostas quando obteve o benefício da liberdade provisória, não tendo sido localizado para ser pessoalmente intimado no endereço indicado, a evidenciar risco à aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração conhecida em parte e, nesta extensão, denegada a ordem.